Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. COTA-PARTE DO SERVIDOR. CUSTEIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. PREVISÃO LEGAL.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida pelo agravante, para suspensão do desconto do custeio do auxílio-creche, no contracheque do agravante.
2. A legislação pátria garante o direito à assistência pré-escolar, todavia, não há proibição expressa para instituição de custeio ao servidor que percebe o auxílio-creche, somente sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que sobre ele não incide imposto de renda, dado o caráter indenizatório de que se reveste o benefício.
3. Assim, havendo previsão na legislação distrital, por ora, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. É dizer, enquanto, no campo das relações entre particulares, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia da vontade), na Administração Pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza (atuação secundum legem).
4. A situação dos autos revela, ainda, a necessidade da regular instrução probatória, a ser realizada no processo principal, sob o crivo do contraditório, a ser oportunizado ao agravado, não sendo demonstrado, de plano, a probabilidade do direito invocado, que reclama, ademais, a necessária e ampla dilação probatória para sua definição.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.